Tribunal: TJMT
Processo: 1037108-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037108-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAELA KLOS - CPF: 043.250.901-18 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DO LIMITE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DE PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

– VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da redução do limite de cartão de crédito sem qualquer notificação prévia da consumidora.

Sustenta a existência de omissão no voto, ao argumento de que no contrato livremente aderido pela consumidora consta a possibilidade de redução do limite do cartão de crédito de forma unilateral e discricionária, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar dano moral.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão existente, reformando o voto e julgando improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que a promovente foi surpreendida com a redução do seu limite ao tentar realizar o pagamento de compras, não tendo havido comprovação de notificação prévia, posto que o único documento juntado em contestação se trata de
print
de tela sistêmica sem qualquer confirmação do efetivo envio da mensagem, conforme fundamentação que cito:

A promovente é cliente da promovida por meio do cartão de crédito de n.6364509428544406, sendo que possuía limite de compra no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Ocorre que nos dias 31.03.2020 e 01.04.2020, teve seu cartão recusado ao tentar realizar o pagamento de compras, mesmo tendo feito o pagamento da sua fatura anterior em 05.03.2020.

Não entendendo o motivo da recusa, entrou em contato com a central de atendimentos, vindo a descobrir que seu limite havia sido reduzido para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) devido à pandemia, sendo que não recebeu qualquer aviso prévio.

Juntou faturas demonstrando tanto o limite anterior de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) quanto a alteração para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como extratos comprovando as compras não autorizadas.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que agiu com boa-fé e respeitando as normas contratuais, bem como que houve o envio de SMS para o promovente informando acerca da redução do seu limite.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

A promovente foi surpreendida com a redução do seu limite ao tentar realizar o pagamento de compras. Embora a promovida alegue que realizou a notificação por meio do envio de SMS, não comprovou tal alegação nos autos.

O único documento juntado em contestação trata-se de
print
de tela sistêmica sem qualquer confirmação do efetivo envio da mensagem, posto não ser possível saber para qual número teria sido enviada.

A falha é fato incontroverso nos autos, posto que a promovida confessa os fatos, apenas aduzindo que agiu com boa-fé, não tendo comprovado nos autos que comunicou a promovente a respeito.

Resta devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que realizou a redução de limite do cartão de crédito sem avisar previamente a consumidora, ocasionando a recusa do cartão durante a realização de compras.

Não há que se falar em existência de previsão contratual de possibilidade de redução unilateral do limite, já que não houve a apresentação do contrato assinado pela promovente, mas apenas de documentos unilaterais. De todo modo, independente da mencionada previsão contratual, faz-se necessária a notificação prévia da consumidora, o que não ocorreu, conforme devidamente fundamentado no voto.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021